Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704610-35.2023.8.07.0020 RECORRENTES: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: PAULO FELIPE NÓBREGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. VAGA DE GARAGEM PRIVATIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. É rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, com base na Teoria da Asserção, pois, em análise abstrata da causa, é observada suficiente demonstração acerca da existência de relação jurídica de direito material entre as partes. 2. A observação de que o contrato entabulado entre as partes previu o fornecimento de uma vaga de garagem, correlacionando-a à unidade imobiliária adquirida, autoriza o reconhecimento de que houve uma promessa de entrega de vaga de garagem privativa, especialmente porque a cláusula contratual deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, a teor do art. 47 do CDC. 3. A previsão de que caberia ao condomínio organizar as vagas não afasta a obrigação contratual quanto ao fornecimento de uma vaga de garagem ao adquirente da unidade imobiliária. 4. As fornecedoras, ao entregarem o empreendimento imobiliário com menos vagas de garagem do que o número de imóveis entregues, incorrem em inadimplemento contratual, pois deixam de entregar a prometida vaga de garagem correspondente a cada unidade imobiliária adquirida, de modo que devem responder pelos prejuízos provocados, por força do artigo 927 do Código Civil. 5. O dano material foi suficientemente comprovado, pois, segundo a regra de experiência, é causa de desvalorização de um imóvel a ausência de vaga de garagem privativa. 6. O nexo causal entre o dano suportado e a conduta das fornecedoras advém do próprio ajuste, visto que previsto no instrumento contratual o fornecimento da vaga de garagem vinculada ao imóvel, que não chegou a ser cumprido. 7. A ausência de prova de que a falta de vaga de garagem privativa causou abalo em aspectos da moral do consumidor obsta o reconhecimento de seu direito indenizatório por dano extrapatrimonial. 7.1. A gravidade da conduta das fornecedoras, por si só, não autoriza o deferimento da indenização por danos morais, visto que a responsabilização civil pressupõe a configuração do dano, a teor dos artigos 927 c/c 186, ambos do Código Civil. Assim, ausente o dano de natureza extrapatrimonial, não há que se falar em indenização com fins punitivos ou pedagógicos. 8. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária fixada na origem é majorada de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantendo-se a proporcionalidade da sucumbência, com suporte no artigo 85, § 11 do CPC. 9. Apelos conhecidos e desprovidos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, 113, 187 e 422, todos do Código Civil, sustentando que é válido o contrato firmado entre as partes, ocasião em que o recorrido teve ciência de todos os dispositivos contratuais, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano material. Aduzem que não há um documento sequer nos autos que mencione a existência de vaga de garagem privativa para o imóvel em questão; c) artigo 884 do CC, requerendo a reforma do acórdão impugnado, ao argumento de que o pagamento da quantia correspondente à área da vaga de garagem ocasionará o enriquecimento ilícito do recorrido. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 944, parágrafo único, e 498, ambos da Lei Substantiva Civil, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização, em observância ao princípio da proporcionalidade. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451 (ID 63086484). Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439, e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964 (ID 64044460). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que as recorrentes interpuseram o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamentam seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial (TJDFT). Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu de forma clara e fundamentada as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.130.408/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104, 113, 187, 422, 498, 884 e 944, parágrafo único, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que, em relação a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido não se prestam para solucionar dissídio interpretativo interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/MG 115.451 (ID 63086484), e as referentes ao recorrido sejam realizadas em nome dos advogados LUIZ FELIPE LIMA DE MENEZES, OAB/DF 58.439, e MILLENA NAYARA LIMA DE MENEZES COSTA, OAB/DF 74.964 (ID 64044460). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020